Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REFIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. CONSULTA PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se encontra a formulação de consulta para a Administração tributária, feita com o fim de dirimir dúvida a respeito da interpretação da legislação.
3. A adesão ao REFIS é uma faculdade e importa na aceitação de suas regras, que não podem ser suspensas por consulta feita para a Administração tributária. 3.1 O art. 61 da Lei distrital no 4.567/2011, que trata dos efeitos da consulta, deve ser compreendido tão somente como sendo um óbice à instauração de procedimento administrativo relativamente à matéria consultada, conforme compreensão doutrinária.
4. Recurso conhecido e desprovido.